Tribunal: TJDFT
Processo: 0734053-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PARTE. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DA PERSONALIDADE. HONRA. IMAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VÍDEO PUBLICADO NO YOUTUBE PARA VENDA DE IMÓVEL. CRÍTICAS À ARQUITETURA E À DECORAÇÃO. TOM JOCOSO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando à parte é deferida a oportunidade de se manifestar. Ademais, deve arcar com sua omissão (preclusão).
2. Em ação de reparação de danos, no caso de aparente conflito entre direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, quais sejam, os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, faz-se necessário sopesar de forma ponderada estes princípios.
2. A característica de crítica jocosa ou satírica, por si só, não serve como fundamento de ataque aos direitos da personalidade. No caso, a crítica voltou-se para a decoração e objetos de imóvel colocado à venda por meio de vídeo de divulgação, sem demonstrar intenção de ataque à honra e à imagem do proprietário, sequer citado.
3. Ausente a demonstração de ato ilícito, inexiste dano moral.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.